Tribunal: TJPA
Processo: 0863511-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863511-15.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/PA contra acórdão que reconheceu sua ilegitimidade passiva em relação aos débitos de IPVA, determinando a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de definição da titularidade do veículo registrado em nome de terceiro por meio de fraude, defendendo que a responsabilidade pela regularização deveria recair sobre a instituição financeira credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não decidir expressamente sobre a necessidade de identificação do novo proprietário do veículo objeto da lide, após o reconhecimento de fraude no registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes, afastando a responsabilidade da instituição financeira por débitos vinculados ao veículo fraudulento, com base no princípio da causalidade e na ausência de culpa ou dolo da credora.
4. A ausência de pronunciamento específico sobre a titularidade do veículo decorreu da desnecessidade de enfrentamento do ponto, já que a excludente de responsabilidade da instituição financeira afasta qualquer obrigação sua de assumir a propriedade do bem.
5. Os embargos foram utilizados como meio para rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Inexiste omissão no acórdão que, ao reconhecer a ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos débitos vinculados a veículo adquirido mediante fraude, afasta implicitamente a discussão sobre a titularidade do bem. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489; CTB, art. 257.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível e à remessa necessária, reconhecendo a ilegitimidade do DETRAN/PA quanto aos débitos de IPVA e determinando a inclusão do ESTADO DO PARÁ no polo passivo da demanda, mantendo-se, no mais, os demais comandos da sentença de primeiro grau.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de definição da titularidade do veículo objeto da lide, o qual se encontraria com o registro bloqueado em razão de fraude reconhecida, sendo imprescindível, para a regularização do cadastro, a identificação de novo proprietário, o que, segundo o DETRAN/PA, deveria recair sobre a própria financeira credora, considerando a impossibilidade do bem circular como
res nullius
.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id.

27519669).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão por não enfrentar supostos pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, em especial no que tange à definição de quem deve figurar como proprietário do veículo objeto da demanda após o reconhecimento de fraude e à alegada impossibilidade do DETRAN/PA cancelar débitos oriundos de autuações realizadas por outros entes federativos.

Todavia, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fixando de maneira inequívoca que:

"Quanto à responsabilidade pelos débitos decorrentes da fraude, verifica-se que esta foi praticada por terceiro que, mediante uso de documentos falsos, firmou contrato com a instituição financeira e registrou o veículo em nome do Sr. José Amaral Cordeiro Ramos, sem seu conhecimento ou autorização.

A responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento não pode ser ampliada a ponto de imputar à instituição financeira o ônus por débitos tributários e administrativos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros, alheios ao seu controle direto.

A BV Financeira agiu com a devida diligência, adotando procedimentos internos de verificação documental compatíveis com as práticas do setor, não sendo razoável exigir-lhe fiscalização absoluta e infalível, conforme bem observado nas contrarrazões.

Pelo princípio da causalidade, o responsável pelos débitos deve ser aquele que, de fato, deu causa aos lançamentos ou usufruiu da posse ou uso do bem, nos termos do art. 257 do CTB, que disciplina as hipóteses de responsabilidade pelas infrações (...)".

Portanto, ao reconhecer a inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelos débitos oriundos da fraude e a impossibilidade de responsabilização objetiva com base no risco do empreendimento, o colegiado afastou implicitamente a necessidade de determinar a transferência do veículo à credora, questão esta que se torna inócua diante da excludente de responsabilidade reconhecida.

A fundamentação transcrita evidencia que o ponto controvertido foi dirimido com base em premissas fáticas e jurídicas suficientes, e, nesse tocante, cabe ressaltar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Ademais, verifica-se que os presentes aclaratórios não se prestam ao fim exclusivo de aclarar eventual ponto omisso ou contraditório do julgado, mas sim de rediscutir o mérito da controvérsia — o que é vedado nesta via estreita.

Com efeito, os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026